Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713759-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA PACIENTE: ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Julio Cesar de Souza Lima, em favor de Antônio Andrade de Oliveira, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que expediu mandado de prisão para o cumprimento da pena. Pede o deferimento da medida liminar para determinar o sobrestamento dos efeitos da ordem de prisão expedida nos autos do processo 00014253-2017.8.07.0015, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para, confirmada a liminar, determinar o recolhimento da ordem de prisão e para determinar aos juízos que adotem as providências necessárias para instauração do processo de execução da pena em face do paciente. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 34930660). Requerida pela Defesa a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID 34938815), o pedido foi indeferido por este Relator (ID 34952921). Na petição de ID 35072540, a Defesa requer a desistência do habeas corpus. É o relatório. Consoante relatado, a Defesa constituída manifestou interesse em desistir do writ, conforme petição de ID 35072540. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que oficie ao Juízo impetrado, a fim de dispensar as informações solicitadas no ofício de ID 34994194. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador